Tribunal: STF
Processo: HC 70626
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
"Habeas corpus".
          - Acusação regularmente formalizada.
          -  Inepcia da portaria  - que não  ocorre - só alegada após
ter sido prolatada e confirmada a condenação.
          - Não e o "habeas corpus" instrumento habil a apreciação da
alegação  de que a decisão  condenatória foi proferida contra a prova
dos autos.
          -  Procedente,  porem,  a  alegação  de  julgamento  "ultra
petita"  da sentença de primeiro grau, que, além disso (e o acórdão a
confirmou  por seus  proprios  fundamentos, sem,  alias,  examinar as
alegações  de apelação), fixou a  pena-base acima do minimo legal sem
qualquer justificativa.
          "Habeas corpus" deferido em parte.